Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705800-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ALVARO FERREIRA DA SILVA, MARLY GERVASIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705714-32.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros por meio do Sisbajud, mediante repetição programada (teimosinha). Eis a r. decisão agravada (ID 43763944): “À Secretaria para retirar o sigilo lançado sobre a petição de ID 147681327. Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: (...). Quanto ao pedido de expedição de ofício ao 3° ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, diga o exequente, em 05 dias, sobre a informação constante sobre a propriedade do bem.” Em suas razões recursais (ID 43763941), o agravante pleiteia a penhora via Sisbajud mediante a opção de repetição programada “teimosinha”, tendo em vista que o último bloqueio foi realizado em 15/09/2018 e em razão do princípio da máxima eficácia da execução. Ao final do seu recurso, requer (ID 43763941, p. 8-9): “16. POSTO ISTO, e para fazer valer não só a lei, mas também a confiabilidade que se deve ter em relação ao Poder Judiciário, a Agravante confia no pleno êxito deste Agravo. 17. Dessa forma, demonstrado o erro do fundamento da decisão ao indeferir o pedido de penhora online de ativos financeiros, por meio da ferramenta Sisbajud, com repetição programada por trinta dias, eis que evidente o significativo lapso temporal, o atendimento aos princípios da razoabilidade e da efetividade da execução e por ainda não ter sido utilizada a nova ferramenta Sisbajud, o acolhimento do presente Agravo é medida que se impõe.” (grifo no original) Preparo regular identificado (ID 43763945). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator